Tribunal: TJPA
Processo: 0810745-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810745-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO PINA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP E POR EDITAL. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 147-B e art. 150 do Código Penal, objetivando o trancamento do inquérito policial, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta-se ausência de comprovação da ciência das medidas protetivas de urgência e inexistência de fundamentação concreta do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetiva ciência do paciente acerca das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas; (ii) saber se é cabível o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus; e (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes dos autos demonstram, em tese, a inequívoca ciência do paciente acerca das medidas protetivas impostas, tendo sido realizadas tentativas de intimação pessoal, expedição de edital e intimação via aplicativo de mensagens, meio reconhecido como válido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que presentes elementos de autenticidade e confirmação da ciência do destinatário.

4. O trancamento do inquérito policial por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto, que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via mandamental.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no contexto de violência doméstica reiterada, no suposto descumprimento deliberado das medidas protetivas, na invasão de domicílio da vítima e no risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

6. A custódia cautelar mostra-se adequada e necessária para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da notícia de reiteração delitiva e do descumprimento de determinações judiciais anteriormente impostas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação de medidas protetivas de urgência realizada por aplicativo de mensagens, desde que evidenciada a ciência inequívoca do destinatário e presentes elementos mínimos de autenticidade da comunicação. 2. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado ao risco concreto de reiteração delitiva e à gravidade concreta da conduta praticada no contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 20 e 24-A; CPP, arts. 311, 312, 313, III, 316, parágrafo único, e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer da ordem, e denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EDIVALDO PINA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Capanema/PA, em razão de decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva.

Na impetração a defesa sustenta que inexiste comprovação de que o paciente tenha sido regularmente intimado das medidas protetivas de urgência, o que afastaria a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por ausência de elemento subjetivo (dolo).

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, o trancamento do inquérito policial quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida por esta Relatoria em 05/05/2026, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, determinando-se, ainda, a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer ministerial.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 13/05/2026, através do Ofício nº 30/2026 – GABCRIM, que esclareceu:

“(...) Consta dos autos do processo nº 0801316-04.2026.8.14.0013 denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de EDIVALDO PINA DE SOUZA, ora paciente, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, no art. 147-B e no art. 150, ambos do CP.

(...)

Homologado o auto de prisão em flagrante por ausência de vícios formais ou materiais, consignou-se na decisão de homologação que restavam preenchidos os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, notadamente em razão do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, do histórico de reiteração de condutas violentas e do descumprimento consciente e deliberado das medidas protetivas de urgência já decretadas em desfavor do paciente. Com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, combinados com o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 25/04/2026, sendo designada audiência de custódia para o dia 27/04/2026.

A audiência de custódia foi realizada no dia 28/04/2026, na qual a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva e o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito. Diante da ausência de fatos novos a ensejar a modificação do entendimento anteriormente exarado, a custódia foi mantida, determinando-se ainda à autoridade policial a conclusão do inquérito no prazo da lei, com retorno dos autos para reanálise da necessidade de manutenção da segregação cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento da presente ordem, e no mérito, pela
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente EDIVALDO PINA DE SOUZA.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Inicialmente, no que concerne à
tese de ausência de comprovação da ciência do paciente acerca das medidas protetivas de urgência
, observa-se que os elementos constantes dos autos indicam que o investigado possuía conhecimento das restrições judiciais impostas.

Conforme consignado pela autoridade coatora nas informações prestadas, as medidas protetivas foram regularmente deferidas nos autos nº 0802479-53.2025.8.14.0013, tendo sido
expedidos mandado de intimação e edital
, além de constar
certidão de tentativa de intimação pessoal do requerido
.

Há nos autos Certidão da lavra do Oficial de Justiça Avaliador, sr. Thiago Hacib Sousa Nascimento, informando que o paciente estaria em local incerto e não sabido, portanto foi intimado via WhatsApp.

Ressalte-se que, em consulta ao sistema PJe de 1º Grau, especificamente aos autos nº 0802479-53.2025.8.14.0013, referentes às medidas protetivas de urgência, verificou-se a existência de intimação realizada por meio de aplicativo de mensagens.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça entende como válida a intimação via WhatsApp.

Colaciono:

“A decisão agravada assentou a validade da intimação eletrônica das medidas protetivas, realizada por oficial de justiça, em conformidade com o art. 8º da Resolução CNJ n. 354/2020, diante da ciência inequívoca do réu comprovada pelos elementos mínimos de autenticidade, além de confirmação, em juízo, da titularidade do número utilizado.”
(AgRg no AREsp n. 3.119.225/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

“A intimação realizada via WhatsApp é válida quando presentes elementos que indiquem a autenticidade da comunicação, como número de telefone correto, confirmação de leitura e ciência inequívoca do conteúdo do mandado pelo destinatário.”
(AgRg no REsp n. 2.233.005/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Além do mais, o Magistrado
a quo
diligentemente determinou a intimação do ora paciente via edital, conforme consta da ID 35844907 – Pág. 16.

Assim, de acordo com o contexto fático narrado nos autos
evidencia-se que o paciente tinha inequívoca ciência das restrições impostas, circunstância corroborada pelos relatos colhidos na fase inquisitorial, os quais apontam que a vítima informou reiterados descumprimentos das medidas anteriormente fixadas.

Além disso, a pretensão de
trancamento do inquérito policial

revela-se manifestamente incabível neste momento processual
. É cediço que o trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de provas, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade,
hipóteses não verificadas no caso concreto
.

É o entendimento do STJ:

“O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.”
(AgRg no HC n. 1.057.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

No tocante à
alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva
, igualmente
não assiste razão à defesa
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, no contexto de violência doméstica reiterada, no risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima e na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Transcrevo decisão que decretou a medida extrema:

“(...) Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

No caso em apreço, o flagranteado teria supostamente adentrado a residência da vítima sem autorização, recusando-se a sair, gerando-lhe fundado temor e abalo psicológico, em total descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor nos autos de n.º 0802479-53.2025.8.14.0013, que determinavam seu afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima a distância mínima de 300 metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da ofendida.

Conforme dispõe o art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Nesse contexto, quanto ao preenchimento dos requisitos para a segregação cautelar, observo que os indícios de materialidade e autoria são veementes em desfavor do autuado, tendo em vista o depoimento da vítima, do condutor e das testemunhas. Ademais, o risco no estado de liberdade do flagranteado é patente, considerando que a folha de antecedentes criminais atesta que tramita, nesta Vara Criminal, os autos de n.º 0802479-53.2025.8.14.0013, pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais medidas protetivas de urgência foram deferidas em 25/07/2025 pelo Juízo, determinando, dentre outras, o afastamento do lar, a proibição de aproximação a 300 metros e a proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Todavia, tais medidas se mostraram absolutamente insuficientes, pois o flagranteado, ciente das ordens judiciais, deliberadamente as descumpriu ao retornar ao lar, adentrando a residência da vítima, mantendo contato com ela e recusando-se a sair, novamente teria comprometido a integridade física e psíquica da vítima, o que revela absoluta inadequação de quaisquer outras medidas substitutivas.

A reiteração delitiva de crimes praticados contra a mesma vítima demonstra um agravamento da violência, o que indica que, se o custodiado for colocado em liberdade, há um risco iminente de que possa cometer crimes mais graves, possivelmente resultando em consequências mais sérias, a exemplo do feminicídio. Esse temor é respaldado pelo contexto de violência doméstica, no qual, muitas vezes, a escalada da agressividade é progressiva.

(...)

Logo, faz-se necessário um recrudescimento das medidas decretadas em desfavor do agressor, vez que a aplicação do disposto no art. 319 do CPP não foi suficiente para inibir o acusado de atentar contra a incolumidade psíquica e física da vítima. (...)”

Com efeito, o decreto prisional
não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas destacou circunstâncias concretas aptas a evidenciar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sobretudo diante da notícia de invasão de domicílio, ameaças dirigidas à vítima e suposto descumprimento das determinações judiciais impostas no âmbito da Lei Maria da Penha
.

Nessa linha, a custódia cautelar mostra-se plenamente amparada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo igualmente cabível à luz do art. 313, III, do CPP, diante da natureza dos fatos investigados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica quando demonstrado risco concreto à vítima e descumprimento de medidas protetivas, justamente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir a reiteração de condutas violentas.

Colaciono:

“O descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006 configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando demonstrados, de forma concreta, o periculum libertatis e a necessidade de garantia da integridade física e psicológica da ofendida.”
(AgRg no HC n. 1.062.834/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)

Também não se mostra adequada, no caso concreto, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, uma vez que
os elementos constantes dos autos evidenciam, em tese, o descumprimento de determinações judiciais anteriormente impostas, circunstância que demonstra insuficiência das medidas menos gravosas para resguardar a integridade da ofendida e assegurar a ordem pública
, especialmente pela informação de que o paciente reitera na conduta delitiva.

A jurisprudência do STJ entende que havendo risco concreto de reiteração da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para coibir o delito. Vejamos:

“A constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco concreto de reiteração da conduta. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.”
(HC n. 1.058.020/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação idônea, impõe-se a manutenção da segregação cautelar e a consequente denegação da ordem.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026